Tribunal: TJPA
Processo: 0803471-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803471-92.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OOFORECIOMIA/ OOFOROPLASTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Paciente aguarda há mais de 2 (dois) anos por procedimento cirúrgico, apresentando agravamento de seu estado de saúde.

2.

Defendeu o agravante que compete exclusivamente ao Município satisfazer os deveres impostos na decisão recorrida e a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas.

3.

O entendimento firmado pela Corte Suprema (Tema 793) não afasta a solidariedade entre os entes federados na concretização do direito à saúde, conforme preconizado no art. 23 da CF/88.

4.

Na hipótese dos autos, estamos diante de ordem de bloqueio de verba pública como medida eficaz para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida,
ex vi
, do art. 536 do N
CPC
.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0803471-92.2021.814.0000

COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL: EROTILDES MARTINS REIS NETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO GRISI DANTAS

INTERESSADA: MARIA GOMES DA CRUZ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de agravo de instrumento com pedido expresso de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás proferida nos autos da ação civil pública com pedido de tutela de urgência (processo n.º

0800114-86.2021.814.0103), tendo como agravado o Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu a tutela (id 23624278), nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar:

I – Sejam intimados os requeridos, na pessoa de seus representantes legais, para providenciarem a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OOFORECIOMIA/ OOFOROPLASTIA, indicado na documentação anexada, para o tratamento da paciente MARIA GOMES DA CRUZ, no prazo de 05 dias.

Devem informa ao Juízo o cumprimento da obrigação, dentro do prazo acima.

II – No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas, caso os demandados deixem escoar o prazo concedido sem a efetivação da medida, desde já, autorizo o sequestro da verba pública suficiente para o custeio das despesas relativas ao procedimento cirúrgico na esfera particular, mediante a apresentação de orçamento idôneo de hospital apto.

Deixo de aplicar multa coercitiva, seguindo a recomendação 66 do CNJ.”

Em suas razões recursais, defendeu o agravante que compete exclusivamente ao Município satisfazer os deveres impostos na decisão recorrida e a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, requereu que o recurso seja conhecido e julgado procedente (id 4960927).

O efeito suspensivo ao recurso foi negado por decisão de id 4970675.

Estado do Pará informou o agendamento de consulta ginecológica da paciente no Hospital Regional Abelardo Santos para o dia 25/05/2021, às 14h (id 5285060).

Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo no id 5365587.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça corroborou com o posicionamento firmado pelo membro do Ministério Público em 1º grau, com espeque no art. 4º da Recomendação n.º 17 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o suscinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

O direito à saúde é garantido a todos os indivíduos, sendo dever do Estado efetivar - com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa -, políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isto porque, a proteção à saúde implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, o que integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

Ademais disso, importante dizer que o entendimento firmado pela Corte Suprema (Tema 793) não afasta a solidariedade entre os entes federados na concretização do direito à saúde, conforme preconizado no art. 23 da CF/88,
in verbis:

“Art. 23. É competência comum da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Como muito bem explicado pela Ministra Maria Thereza A. Moura, no julgamento do RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020:
“(...)
. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.”

Assim, entendo que a decisão interlocutória está em conformidade com as legislações atinentes à matéria e ao entendimento alinhado pelas Cortes Superiores.

Nesse sentido, trago à baila ementa de recente julgado pelo STJ sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. [...] 3. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 4. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 5. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro
o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos. 6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. Agravo de que se conhece, para se conhecer do Recurso Especial, e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC. (AREsp 1556454/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019) – destaquei.

Quanto ao bloqueio das verbas públicas como meio coercitivo para a intervenção cirúrgica, a matéria já é assente na jurisprudência. Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, em que há o descumprimento de ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos é medida eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.069.810/RS sob o regime do art. 543-C do CPC, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.11.2013).

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no RMS 45.872/GO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 31/03/2015)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.069,810, RS, decidiu que, "tratando- se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia, DJe de 06.11.2013). Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no RMS 42.384/GO, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 07/11/2014)

Ressalto que, com a petição constante no id 5285060, o recorrente reforça que ainda não houve o cumprimento da decisão agravada, mesmo diante da vasta documentação colecionada aos autos.

Nesse contexto, entendo acertada a decisão do juízo
a quo
que determinou o sequestro de valores doente público como medida coercitiva ao cumprimento e efetivação da decisão judicial.

Sem dúvida que, na hipótese dos autos, estamos diante de ordem de bloqueio de verba pública como medida eficaz para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida,
ex vi
, do art. 536 do N
CPC
.

No caso em tela, a medida imposta coloca-se adequada, diante da resistência do agravante em adotar todas as medidas necessárias para que a jurisdicionada tenha o tratamento médico adequado (procedimento cirúrgico), incidindo em ofensa à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco à saúde de uma pessoa, mediante expedientes protelatórios.

Pelo exposto, e na esteira do entendimento
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/08/2021